Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-51.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801029-51.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA SACRAMENTA - BELÉM, CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL, SECCIONAL URBANA DA SACRAMENTA

FISCAL DA LEI: JOSE GUILHERME ANSELMO BARROS, MAURILIO DOS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AMEAÇA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Membros do Ministério Público divergem quanto à tipificação do suposto delito praticado pelos acusados. A 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital entende que houve delito de roubo tentado. A 16ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital entendeu que ocorreu desistência voluntária e, sendo assim, os acusados devem responder pelo delito de ameaça (menor potencial ofensivo).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há, de fato, conflito de jurisdição ou conflito de atribuições entre membro do Ministério Público.

III. Razões de decidir:

3. A ação penal não foi iniciada e, dessa forma, não há efetivamente conflito de jurisdição, nos exatos termos do art. 114 do Código de Processo Penal. Na verdade, identifica-se autêntico conflito de atribuições entre os representantes do Ministério Público vinculados a cada uma das unidades jurisdicionais envolvidas.

4. O conflito de atribuições foi sanado pelo Procurador-Geral de Justiça, sendo o caso de atribuição da 11ª Promotora de Justiça Criminal da Capital (que atua perante o Juizado Especial Criminal), vez que entendeu que os acusados devem responder apenas pelo delito de ameaça, posto que ocorreu desistência voluntária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Conflito de jurisdição não conhecido. Conflito de atribuições sanado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Rosi Maria Gomes de Freitas.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0801029-51.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Atribuições suscitado pela 16ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, tendo como suscitada a 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, que atua perante o Juizado Especial Criminal de Belém/PA.

Consta nos autos que foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para apurar o suposto delito praticado por JOSÉ GUILHERME ANSELMO BARROS e MAURÍLIO DOS SANTOS DA SILVA, no dia 20/10/2021, por volta das 20h, na Rodovia Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo, Belém/PA.

Na ocasião, JOSÉ GUILHERME e MAURÍLIO DA SILVA, utilizando um simulacro de arma de fogo, abordaram e anunciaram assalto a um veículo (táxi), conduzido por PEDRO PAULO SOUSA, tendo como passageiras, KARINA DE SOUSA COSTA ARAÚJO e uma amiga. Os autores do fato ordenaram que o motorista e as passageiras entregassem seus bens. No entanto, quando as vítimas declararam que não possuíam bens de valor, os assaltantes foram embora e não levaram nenhum bem das vítimas.

O feito foi encaminhado, inicialmente, à 11ª Promotora de Justiça Criminal da Capital, que atua perante a 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém-PA, que declinou de suas atribuições, vez que entendeu que a situação fática caracterizava o crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II do Código Penal (roubo tentado). Dessa forma, encontrava-se fora de suas atribuições, tendo em vista que não se trata de crime de menor potencial ofensivo, pois a pena ultrapassaria dois anos (ID-17817225).

Os autos foram remetidos ao 16º Promotoria de Justiça Criminal da Capital. A partir da análise do caso, o representante do Ministério Público entendeu que ocorreu o instituto da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal. Nesse caso, os agentes só responderiam pelos atos já praticados, no caso, o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal (delito de menor potencial ofensivo).

Após os Exmos. Juízes, que exercem suas atividades junto às referidas Promotorias de Justiça, encamparem os posicionamentos dos membros do Ministério Público, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para dirimir o suposto conflito de competências.

Neste Egrégio Tribunal, o Exmo. Juiz Convocado,
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE
, observou a inexistência de ação penal, sendo assim, os atos praticados pelos juízos não possuíam natureza jurisdicional, motivo pelo qual a presente demanda se configura conflito de atribuições entre os Membros do Ministério Público e não de jurisdição, cabendo ao Procurador-Geral de Justiça dirimi-lo, na forma do art. 10, inc. X da Lei nº 8.625/1993. Nesse sentido, encaminhou os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação (ID-19184446).

O Procurador-Geral de Justiça, CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR dirimiu o conflito de atribuições e entendeu que assiste razão ao Promotor de Justiça Suscitante (16º Promotor de Justiça Criminal da Capital-PA), vez que ocorreu a figura da desistência voluntária, devendo os agentes responderem somente pelos atos praticados (ameaça). Dessa forma, declarou que o caso é de atribuição da Promotoria de Justiça que exerce suas atividades perante o Juizado Especial Criminal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

Nessa esteira, o Procurador-Geral de Justiça requereu que o feito seja encaminhado à 11ª Promotora de Justiça Criminal da Capital (Juizado Especial Criminal), para que sejam tomadas as medidas que entender cabíveis.

Posteriormente, em 30/07/2024, o Exmo. Juiz Convocado,
SÉRGIO AUGUSTO DE
ANDRADE, declarou-se impedido
para prosseguir no processamento e julgamento do presente feito, posto que
atuou nos autos originários em substituição à Juíza Titular da 11ª Vara Criminal da Capital, conforme se verifica na decisão de ID. 17817231 (ID-21016726).

Os
autos foram redistribuídos e vieram à minha relatoria.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

A partir da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a ação penal não foi iniciada e, dessa forma, não há efetivamente conflito de jurisdição, nos exatos termos do art. 114 do Código de Processo Penal. Na verdade, identifica-se autêntico conflito de atribuições entre os representantes do Ministério Público vinculados a cada uma das unidades jurisdicionais envolvidas.

Nessa linha, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se sobre a
opinio delitc,
nem sobre a efetiva imputação do delito nessa fase preambular, sob pena de indevida interferência nas atribuições do efetivo titular da ação penal. Sendo assim, a solução do conflito de atribuições entre os membros do Ministério Público cabe ao Procurador-Geral de Justiça.

Nessa esteira,
o Procurador-Geral de Justiça, CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR., ao dirimir o conflito de atribuições, entendeu que o caso é de atribuição da 11ª Promotora de Justiça Criminal da Capital, que exerce suas atividades perante o Juizado Especial Criminal, vez que o caso se trata de crime de menor potencial ofensivo, posto que teria ocorrido desistência voluntária e os agentes devem responder apenas pelo delito de ameaça.

Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.

E, considerando que o conflito de atribuições foi sanado pelo
Procurador-Geral de Justiça, encaminhem-se os autos à 11ª Promotora de Justiça Criminal da Capital, a fim de que sejam tomadas as medidas que entender cabíveis.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/09/2024